Tribunal: TJDFT
Processo: 0739190-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES. FRAUDE INFORMADA. BLOQUEIO EFETUADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 3. 898,90, a título de danos materiais. Em suas razões a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que não possui qualquer vínculo com a lide, somente é mantenedor da conta bancária em que foi efetuado o depósito pela recorrida, o qual, conforme narrado na inicial, foi realizado por livre e espontânea vontade da parte autora. No mérito, pugna pela rejeição do pedido inicial, uma vez que não causou qualquer dano, devendo ser reformada a sentença para excluir o dever de restituição (ID 14117797).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14117798 e 14117799). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14117804).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Compulsando os autos, verifica-se que no dia 30.07.2019 a autora/recorrida recebeu uma correspondência informando haver um saldo de previdência a ser restituído e que teria de transferir o valor de R$ 3.898,90, para receber aproximadamente R$ 45.000,00. Imediatamente, após fazer a TED no valor acima, a preposta do banco percebeu que se tratava de um golpe e comunicou a instituição para que efetuasse o bloqueio do valor transferido, o que foi feito, no entanto, o banco condiciona a devolução do valor mediante uma ordem judicial (ID 14117771).
V. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. Com maior razão na situação em exame, em que a parte autora atribui à parte recorrente a recusa em devolver o valor repassado a ela a título de transferência bancária (TED), sendo, portanto, inequívoca sua participação na pretensão que se afirma resistida. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
VI. O Banco Itaú Unibanco S/A bloqueou o valor transferido pelo autor a terceiro de má-fé, portanto, está na posse do referido montante descrito na inicial, que não é de sua propriedade e sim da requerente, portanto, a parte autora faz jus a devolução integral do valor bloqueado pelo recorrente. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.
VII. Por outro lado, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
VIII. Corroborando, a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
IX. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido, e condenou a requerida a pagar o autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.898,90.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.